Tribunal: CARF
Processo: 10945.720933/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720933/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA TRES PONTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREAS DE PASTAGENS. RESTABELECIMENTO.
Devem ser restabelecidas as áreas de pastagem declaradas diante de prova
documental da existência de área contígua, produzida em âmbito judicial.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO ACATADO. SIMILITUDE EM
ÁREAS CONTÍGUAS.
O laudo judicial demonstrou serem similares as condições de solo apresentadas
em áreas contíguas às ora apreciadas. Acatado o VTN atestado em laudo
pericial.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a área de pastagem declarada e fixar o VTN em R$
4.827,14/ha. Vencidos os conselheiros Caio Eduardo Zerbeto Rocha e Ronnie Soares Anderson,
que deram provimento parcial em menor extensão. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10945.720923/2011-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720933/2011-71
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720933/2011-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.933, de 9 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a glosa da
área declarada como sendo de pastagem, bem como o VTN arbitrado.

Ao apreciar as razões lançadas em sede de impugnação quedou a decisão
recorrida assim ementada:
Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais/Pastagens. Prova Ineficaz.
Incabível restabelecer a área utilizada com pastagem glosada pela fiscalização, quando
restar comprovado que os documentos apresentados são referentes a outro imóvel de
propriedade do autuado.

Valor da Terra Nua – VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário esclarecendo,
em síntese, ter deixado de declarar áreas imunes, declarando 2,0 ha. como benfeitorias, e o
restante 232,4 ha. como pastagem, além de lembrar que por ser área contínua a inscrição estadual
é a mesma e a inscrição no SEAB também é a mesma para todos os lotes da propriedade. Foram
acostados o mapa de uso do solo e a declaração emitida pela Prefeitura de Diamante D’Oeste,
contendo a média das transações envolvendo imóveis rurais da região, para fins de cálculo do
ITBI.
Passados 5 (cinco) anos, foi acostada uma petição em “complemento ao
recurso voluntário apresentado anteriormente” esclarecendo que a Fazenda Três Pontos possui
dois cadastros NIRF – o de no 0.887.254- 6, objeto da presente autuação, e o de no 2.962.291-3.
Quanto a esse último, teria sido ajuizada, em 2017, ação de execução fiscal e, “(...) através do
procedimento de perícia judicial efetuada naqueles autos, a unicidade da área (NIRF 0.887.254-6
e NIRF 2.962.291-3) restou comprovada.” Em razão disso, pediu que as conclusões alcançadas
pelo perito judicial, seja quanto à existência da área de pastagem, seja quanto ao VTN, fossem
replicadas ao caso ora em espeque.
À petição foram acostados: laudo pericial produzido no bojo da ação de
execução fiscal, cópia integral do retromencionado executivo fiscal com certidão de trânsito em
julgado e sentença da ação de execução fiscal.
É o relatório.

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720933/2011-71

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto majoritário consignado no Acórdão no 2202-006.933, de 9 de julho de 2020, paradigma
desta decisão.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer
considerações acerca de juntada de documentos posterior ao manejo do
recurso voluntário.
Consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas
na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob
pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incs. do § 4o
daquele mesmo dispositivo – isto é, impossibilidade de apresentação
tempestiva por motivo de força maior, relacionada à fato ou direito
superveniente ou sirva para contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos. Tanto a peça impugnatória (f. 87) quanto o recurso voluntário (f.
116) foram interpostos em momento anterior ao manejo dos embargos à
execução fiscal, ocorrido em 20 de março de 2017 (f. 194), cujas peças
são ora tidas como essenciais ao desate da controvérsia. Como a situação
fática ora relatada se amolda à hipótese de exceção prevista na al. “b” do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, defiro a juntada e conheço do
recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares passo, desde logo, à análise de mérito.
I – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS DE PASTAGENS
DECLARADAS
A DRJ, em colisão com a documentação requerida no termo de intimação
fiscal para comprovação de tais áreas – “fichas de vacinação expedidas
por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de
vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado” (f. 8) – diz ser imperiosa
(...) a apresentação de Laudo Técnico elaborado por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação responsabilidade
técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais
(Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e
Órgãos Regionais e Estaduais de Desenvolvimento), nos quais deverão
estar discriminadas as áreas utilizadas com pastagem nativa, plantada e
com forrageira de corte destinada à alimentação dos animais na
propriedade, a quantidade de animais de grande e médio portes existente
no imóvel no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006,
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720933/2011-71

acompanhado das fichas de vacinação expedidas pelos órgãos
competentes, demonstrativo de movimentação de gado (DMG/DMR)
emitidos pelos Estados, notas fiscais de aquisição de vacinas, notas
fiscais de produtor referente à venda/compra de gado. (f. 111;
sublinhas deste voto)
No entanto, a negativa de restabelecimento das áreas de pastagens
declaradas pela DRJ se assenta no fato de que “(...) o controle de vacinas
contra febre aftosa da exploração pecuária referem-se] a outro imóvel de
sua propriedade (...), [razão pela qual] caberia à contribuinte
comprovar que a área dos dois imóveis de sua propriedade possuem
áreas contíguas entre si (...)” (f. 111; sublinhas deste voto)
A perícia judicial, realizada no bojo dos embargos à execução fiscal de no
5001621 37.2016.4.047016, cujas conclusões foram integralmente
acolhidas pela sentença transitada em julgado, quando instada a se
manifestar sobre o óbice posto pela DRJ para o reconhecimento das
áreas, asseverou o seguinte:
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS TÉCNICOS
Com relação à vistoria, no imóvel objeto dessa perícia, localizado às
margens da Rodovia Coluna Prestes (PR-488), foi possível verificar que,
o imóvel em questão apresenta 7 documentos de matrícula, e embora
nas matrículas haja duas diferentes denominações de Nomes de
Glebas (Imóvel Rio Paraná e Colônia Rio Quarto), se trata de apenas
uma Fazenda.
(...)
“a) O Sr. Perito, após a visita in loco à Fazenda Três Pontos, poderia
descrever se a área pode ser considerada contígua para efeito de
cadastro junto a Receita Federal?
Resposta: Sim.” (f. 158/179; passim)
Sendo as áreas contíguas, a razão apresentada pela DRJ para o não
reconhecimento das áreas declaradas deixa de subsistir, eis que
demonstrado se tratar de áreas contíguas. Acresço ainda que o Sr. Perito
Judicial ainda atestou que “[h]á área de pastagem na maioria da
propriedade. Partes em área plana, outras em relevo acidentado e
pedregoso sem possibilidade de mecanização.” (f. 180) Noto que para o
imóvel de NIRF no 2.962.291-3, objeto dos embargos à execução fiscal,
foi reconhecido que a área de pastagem corresponderia à 919.2 ha de um
total de 1.121,885 ha. O imóvel ora sob escrutínio, de NIRF no
0.887.254- 6, tem área total de 234,4372ha (f. 183), com área de
pastagem declarada de 232,4 ha. Pelo escorço da prova documental
produzida em âmbito judicial da área contígua, me parece crível a
declaração da recorrente, razão pela qual restabeleço as áreas de
pastagem declaradas.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720933/2011-71

Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo
pastagens, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da
Lei no 9.393/96.
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A recorrente afirma que
(...) após a apresentação do laudo pericial judicial, confirmada por
sentença (Doc. 04), estabeleceu-se o Valor da Terra Nua em R$
4.827,14 (quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e quatorze
centavos) por hectare, para o exercício de 2007. Desta forma, uma
vez que se trata de propriedade única, estes valores deverão ser
considerados para o cálculo do valor do ITR suplementar para
o NIRF 0.887.254-6 – exercício 2007 - objeto dos presentes autos.
(f. 145; sublinhas deste voto)
A recorrente reconhece, portanto, estar equivocado o VTN declarado em
DITR de apenas R$ 2.619,45/ha (f. 15); mas, ao mesmo tempo, considera
excessivo os R$11.836,00/ha – parâmetros de terra roxa mecanizada –
destocada, sem toco (f. 13). Sobre a situação da área ora analisada calha a
transcrição do posicionamento do Sr. Perito Judicial em resposta ao
seguinte quesito:
28. A propriedade rural possui áreas com características
específicas, tais como composição do solo, relevo ou
impossibilidade de mecanização, com valor por hectare menor que
a média dos valores de mercado para a região? Em caso afirmativo,
quais as áreas especificamente, suas características e valores?
Resposta: Solo com alta pedregosidade, desníveis (há pontos da
fazenda aonde a altitude chega a 500 metros e outros a 320
metros). O valor de mercado da região onde se situa o objeto
desse processo, em geral é mais baixo, chegando a um desconto
de até 40% se comparado aos outros municípios lindeiros.
Principalmente por haver alta incidência de morros. (f. 190;
sublinhas deste voto)
A sentença, já transitada em julgado, “[a]colh[eu] o parecer pericial para
o fim de considerar como valor da terra nua as importâncias de R$
4.827,14 e R$ 5.464,29 o hectare, respectivamente, para os exercícios
de 2007 e 2008.” Tendo em vista se tratar de áreas contíguas, convenço-
me da similitude das condições de solo apresentadas tanto pela
propriedade objeto da ação judicial quanto a ora apreciada, razão pela
qual convenço-me do VTN de R$ 4.827,14/ha para o exercício de 2007,
firmado em laudo pericial judicial.

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720933/2011-71

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer a
integralidade da área de pastagem declarada e, em conformidade com o
laudo pericial judicial, fixar o VTN em R$ 4.827,14/ha.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para restabelecer a área de pastagem declarada e fixar o VTN em R$ 4.827,14/ha.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital